Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. O crime de ameaça resta consumado quando a vítima toma conhecimento da ameaça, não sendo exigida a real intenção do autor em fazer valer a sua promessa. Suficiente a intenção do agente de intimidar e a capacidade da ameaça para fazê-lo. Também não é exigência para a configuração do delito o ânimo calmo e refletido.
3. Mantém-se o quantum da indenização do dano moral, quando a quantia imposta na sentença, a título de reparação mínima, se mostra proporcional.
4. Recurso desprovido.